Tribunal: TJMT
Processo: 1080749-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1080749-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[OSVALDO REAMI - CPF: 009.803.749-87 (RECORRENTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1080749-64.2024.8.11.0001.

Embargante(s):
OSVALDO REAMI.

Embargado(s):
BANCO BRADESCO S.A. E ASPECIR PREVIDÊNCIA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 09/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte autora e deu parcial provimento para declarar a ilegalidade de descontos realizados em conta corrente, determinar o cancelamento da cobrança e a restituição em dobro do valor de R$ 112,40, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa.

A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o extrato bancário apresentado teria sido fornecido pela própria instituição financeira em atendimento presencial, o que demonstraria a existência de reclamação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, considerando a regra de contagem do prazo recursal a partir da data do julgamento no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 estabelece que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85 do FONAJE dispõe que o prazo para recorrer de decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento, e não da posterior disponibilização do acórdão.

No caso, o julgamento ocorreu em plenário virtual no período de 04 a 09/12/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente (10/12/2025) e encerrando-se em 16/12/2025, considerada a ausência de expediente forense nos dias 13 e 14/12/2025.

A disponibilização do acórdão em 10/12/2025 ocorreu em prazo razoável e não gerou prejuízo às partes, inexistindo fundamento para restituição do prazo.

Os embargos de declaração foram opostos apenas em 07/01/2026, após o término do prazo legal, caracterizando manifesta intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para interposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal inicia-se na data do julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

A disponibilização do acórdão em prazo razoável após o julgamento não autoriza a restituição do prazo recursal quando não demonstrado prejuízo à parte.

Embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias previsto no art. 49 da Lei no 9.099/95 não devem ser conhecidos por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 49 e 12-A; CPC, art. 1.026, §2o; Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 25.11.2021, DJE 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Osvaldo Reami
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e deu parcial provimento,
declarando a ilegalidade dos descontos realizados na conta corrente do autor. Ainda, determinou que o recorrido/reclamado promova o cancelamento da cobrança, bem como a restituição do valor de R$ 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos),
já em dobro
.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, diante da inexistência de protocolo de atendimento que comprove tentativa de solução administrativa junto ao reclamado.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, alegando omissão e contradição no acórdão proferido. Sustenta que o extrato bancário apresentado nos autos foi fornecido pela própria instituição financeira em atendimento presencial, o que demonstraria a existência de reclamação administrativa, razão pela qual afirma fazer jus à indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026